Tribunal: STF
Processo: Pet 12733
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição denominada “recurso de agravo” e protocolada diretamente nesta Corte, na qual o requerente veicula insurgência contra decisão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo/SP.



    Em 02.07.2024, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDoc 4):



    Promovo o registro destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, e sua conclusão à Vice-Presidência, nos termos do art. 14 do RISTF, tendo em vista tratar-se de “Recurso de Agravo”, interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, no bojo do processo nº 0002756- 90.2009.8.26.0058, da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado diretamente nesta Corte como classe originária.  (grifei). 



    É o relatório. Decido.



    A petição nominada “recurso de agravo” não merece processamento.



    Isso porque o seu manejo em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda. Eis o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020, grifei).



    Além disso, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017).



    Verifico que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente.



     A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis.



    Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Diante do exposto, nos termos dos art. 13, V, c , do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente